Tribunal: TJES
Processo: 0000962-62.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-08

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADICIONAIS TV POR ASSINATURA. ÔNUS DA PROVAS. DEVER DAS PARTES. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. DANO MORAL. QUANTUM DEBEATUR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE REPETIR O INDÉBITO EM DOBRO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O sistema jurídico brasileiro hodiernamente vem reconhecendo a inexistência de óbice à cobrança de valores inerentes ao aluguel de equipamentos adicionais TV por assinatura, desde devidamente demonstrada a existência de previsão contratual do que restou pactuado entre as partes.

2. Tendo o consumidor recorrido comprovado a existência do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de relação contratual com a apelante e a cobrança, nas faturas mensais, de valores inerentes ao aluguel de aparelhos utilizados para o fornecimento de pontos-extras de TV por assinatura, cabia à empresa apelante comprovar a exigibilidade de tais cobranças, mas não o fez, em especial dada a falta de juntada do contrato de prestação de serviços firmado entre os litigantes, a legitimidade das cobranças e seus efetivos importes. Inteligência dos arts. 373, I e II, do CPC.

3. Mesmo dispondo o magistrado de poderes instrutórios, na forma prevista no art. 370, do CPC, o exercício de tais poderes deve ocorrer de forma complementar e subsidiária, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento.

4. Demonstrada a inexigibilidade das reiteradas cobranças realizadas ao consumidor, ora apelado, seguidas de suas insurgências manifestadas na esfera extraprocessual e da inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, mostra-se evidente a existência do abalo moral indenizável.

5. Observadas a metodologia adotada pela Augusta Corte ao fixar o
quantum debeatur
em hipóteses como a presente (método bifásico de arbitramento) e levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em primeira instância está de acordo com os parâmetros adotados por esta Eg. Primeira Câmara Cível em casos análogos.

6. No que atine ao pedido de afastamento da obrigação de repetir o indébito em dobro, tendo a sentença recorrida afastado o reconhecimento da obrigação da apelante de restituir em dobro o dano suportado pelo consumidor, carece interesse de agir à recorrente.

7. Com relação ao termo
a quo
dos juros moratórios, tratando-se de relação estritamente contratual, o marco inicial deve ser a citação, questão esta que pode ser conhecida de ofício. Precedente do STJ.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e, de ofício, fixar o termo inicial dos juros de mora relativos à indenização por danos morais como sendo a data da citação, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000962-62.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: LUCIANO FREITAS DA ROCHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADICIONAIS TV POR ASSINATURA. ÔNUS DA PROVAS. DEVER DAS PARTES. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. DANO MORAL. QUANTUM DEBEATUR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE REPETIR O INDÉBITO EM DOBRO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O sistema jurídico brasileiro hodiernamente vem reconhecendo a inexistência de óbice à cobrança de valores inerentes ao aluguel de equipamentos adicionais TV por assinatura, desde devidamente demonstrada a existência de previsão contratual do que restou pactuado entre as partes.

2. Tendo o consumidor recorrido comprovado a existência do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de relação contratual com a apelante e a cobrança, nas faturas mensais, de valores inerentes ao aluguel de aparelhos utilizados para o fornecimento de pontos-extras de TV por assinatura, cabia à empresa apelante comprovar a exigibilidade de tais cobranças, mas não o fez, em especial dada a falta de juntada do contrato de prestação de serviços firmado entre os litigantes, a legitimidade das cobranças e seus efetivos importes. Inteligência dos arts. 373, I e II, do CPC.

3. Mesmo dispondo o magistrado de poderes instrutórios, na forma prevista no art. 370, do CPC, o exercício de tais poderes deve ocorrer de forma complementar e subsidiária, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento.

4. Demonstrada a inexigibilidade das reiteradas cobranças realizadas ao consumidor, ora apelado, seguidas de suas insurgências manifestadas na esfera extraprocessual e da inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, mostra-se evidente a existência do abalo moral indenizável.

5. Observadas a metodologia adotada pela Augusta Corte ao fixar o
quantum debeatur
em hipóteses como a presente (método bifásico de arbitramento) e levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em primeira instância está de acordo com os parâmetros adotados por esta Eg. Primeira Câmara Cível em casos análogos.

6. No que atine ao pedido de afastamento da obrigação de repetir o indébito em dobro, tendo a sentença recorrida afastado o reconhecimento da obrigação da apelante de restituir em dobro o dano suportado pelo consumidor, carece interesse de agir à recorrente.

7. Com relação ao termo
a quo
dos juros moratórios, tratando-se de relação estritamente contratual, o marco inicial deve ser a citação, questão esta que pode ser conhecida de ofício. Precedente do STJ.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e, de ofício, fixar o termo inicial dos juros de mora relativos à indenização por danos morais como sendo a data da citação, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000962-62.2017.8.08.0023

APELANTE:
OI S/A

APELADO:
LUCIANO FREITAS DA ROCHA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
OI S/A
contra a sentença (fls. 132/134) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Iconha/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido feito na ação manejada por
LUCIANO FREITAS DA ROCHA
.

Aduz o recorrente (fls. 148/154) que o contrato firmado para a prestação de serviços de TV por assinatura é legal e não há indícios de erro, existindo demonstração de que os serviços foram devidamente prestados e as faturas não foram quitadas, daí porque se mostrou justa a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Além disso, os valores cobrados se mostraram consentâneos com o serviço prestado, de modo que deve ser afastada a condenação por danos morais, pedindo, subsidiariamente a redução do seu valor.

No mais, defende o afastamento da obrigação de repetir o indébito em dobro e pede que os juros sejam fixados desde o arbitramento, no que se refere à indenização por danos morais.

Muito bem. Ao examinar os autos, constato que a celeuma está situada nas cobranças realizadas pela recorrente a título de locação dos aparelhos de TV por assinatura disponibilizados como pontos adicionais.

A Resolução ANATEL nº 488, de 3 de dezembro de 2007, alterada pela Resolução ANATEL nº 528, de 17 de abril de 2009, cuidando especificamente sobre a cobrança relativa a pontos-extra de TV por assinatura, estabeleceu que:

Art. 29. A programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação,
deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão
, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado.

Art. 30. Quando solicitados pelo Assinante, a Prestadora
pode cobrar apenas os seguintes serviços que envolvam a oferta de Pontos-Extras e de Pontos-de-Extensão
:

I - instalação; e

II - reparo da rede interna e dos conversores/decodificadores de sinal ou equipamentos similares (grifei).

Mais especificamente sobre a cobrança de valores inerentes à locação de equipamentos usados em pontos adicionais, tratou a Súmula nº 9, da ANATEL:

O Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura não veda que a prestadora e o assinante disponham livremente sobre a forma de contratação do equipamento conversor/decodificador,
sendo cabível, portanto, que o façam por meio de venda,
aluguel
, comodato, dentre outras, vedado o abuso do poder econômico
.

A modificação na forma e nas condições de contratação de equipamento conversor/decodificador, como a alteração de comodato para aluguel,
deve ser pactuada entre a prestadora e o assinante
, sob pena de nulidade da alteração e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo assinante, acrescidos de correção monetária e juros legais, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis (destaquei).

No mesmo rumo, vem decidindo o Colendo STJ firmou entendimento de que:

[...] 5.
Não se afigura abusiva a percepção por aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução do sinal de TV, pois, por serem opcionais, permitem cobrança mensal em número correspondente ao de sua disponibilização, visto acarretarem custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor
. 6. Caso o consumidor não pretenda pagar o aluguel pelos aparelhos disponibilizados pela própria fornecedora do serviço de TV por assinatura em razão direta dos pontos adicionais requeridos, pode optar por comprar, alugar ou obter em comodato de terceiros os equipamentos necessários para a decodificação do sinal nos exatos termos da faculdade conferida pela normatização regente. Se o cliente escolher adquirir o pacote de serviços da própria fornecedora do sinal da TV por assinatura contratada, ou seja, com a inclusão do conversor/decodificador, justifica-se a cobrança de valor adicional na mensalidade, não havendo falar em abuso. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.844.526/SP, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, J. 25/5/2020, DJe. 28/5/2020 - destaquei).

[...] 4.
Não se afigura abusiva a percepção por aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução do sinal de TV, pois, por serem opcionais, permitem cobrança mensal em número correspondente ao de sua disponibilização, visto acarretarem custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor
. 4.1. Caso o consumidor não pretenda pagar o aluguel pelos aparelhos disponibilizados pela própria fornecedora do serviço de TV por assinatura em razão direta dos pontos adicionais requeridos, pode optar por comprar ou alugar ou obter em comodato de terceiros os equipamentos necessários para a decodificação do sinal nos exatos termos da faculdade conferida pela normatização regente. Contudo, optando/preferindo o cliente adquirir o pacote de serviços da própria fornecedora do sinal da TV por assinatura contratada, ou seja, com a inclusão do conversor/decodificador, plenamente justificável a cobrança de valor adicional na mensalidade, não havendo falar em abuso. [...] (REsp n. 1.449.289/RS, Rel. p/ acórdão Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, J. 14/11/2017, DJe. 13/12/2017 - grifei).

Dessa maneira, possível constatar que em nosso sistema jurídico restou reconhecida a inexistência de óbice à cobrança de valores inerentes ao aluguel de equipamentos adicionais TV por assinatura, desde devidamente demonstrada a existência de previsão contratual do que restou pactuado entre as partes.

No caso em exame, o recorrido logrou comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de relação contratual com a apelante e a cobrança, nas faturas mensais, de valores inerentes ao aluguel de aparelhos utilizados para o fornecimento de pontos-extras de TV por assinatura, seguidas das reclamações feitas junto à fornecedora, na forma do art. 373, I, do CPC.

Já a empresa recorrente, em que pese o ônus que lhe é imposto pela norma processual (art. 373, II, do CPC), não logrou comprovar, por meio dos elementos probatórios trazidos aos autos, em especial pela falta de juntada do contrato de prestação de serviços firmado entre os litigantes, a legitimidade das cobranças e seus efetivos importes, de modo a pôr em dúvidas a exigibilidade da obrigação imposta ao consumidor.

Na realidade, o que a apelante logrou carrear aos autos foram apenas cópias das telas do seu próprio sistema e das faturas de cobranças emitidas em desfavor do apelado, as quais não comprovam a existência de disposição contratual a possibilitar a cobrança do aluguel do equipamento usado para o fornecimento de pontos-extras de TV por assinatura nos meses de novembro de 2015 a abril de 2016 e julho de 2016 a fevereiro de 2017, como se vê de fls. 91-verso/95-verso.

Friso que mesmo dispondo o magistrado de poderes instrutórios, na forma prevista no art. 370, do CPC, o exercício de tais poderes deve ocorrer de forma complementar e subsidiária, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento.

Dessa maneira, como dito anteriormente, muito embora se mostre possível a cobrança de valores relativos ao aluguel de equipamentos adicionais TV por assinatura por parte da fornecedora, não restando comprovado de forma patente a existência de disposição contratual nesse sentido, cabe à recorrente sofrer a consequência negativa decorrente da não apuração dos fatos, conforme estatui o art. 373, II, do CPC.

Com base nisso, demonstrada a inexigibilidade das reiteradas cobranças realizadas ao consumidor, ora apelado, seguidas de suas insurgências manifestadas na esfera extraprocessual e da inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito (fls. 44 e verso), mostra-se evidente a existência do abalo moral indenizável, a exemplo do que vem decidindo o Colendo STJ:

[...] Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento (REsp n. 1.550.509/RJ, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, J. 3/3/2016, DJe. 14/3/2016). [...] (AgInt no REsp n. 1.926.474/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Terceira Turma, J. 9/10/2023, DJe. 16/10/2023).

[...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). [...] (AgInt no AREsp n. 1.617.329/SP, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, J. 29/6/2020, DJe. 1/7/2020).

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que não assiste razão à recorrente.

No caso, observadas a metodologia adotada pela Augusta Corte ao fixar o
quantum debeatur
em hipóteses como a presente (método bifásico de arbitramento) e levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em primeira instância está de acordo com os parâmetros adotados por esta Eg. Primeira Câmara Cível em casos análogos.

No que atine ao pedido de afastamento da obrigação de repetir o indébito em dobro, entendo que carece interesse de agir à recorrente.

Isso porque, na sentença recorrida a MMª. Juíza sequer reconheceu a obrigação da apelante de restituir em dobro o dano suportado pelo consumidor, ora recorrido. Prova disso é o excerto da sentença, que cito:

[...]
Quanto a restituição em dobro de valores cobrados em excesso, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor
,
descabe aqui
, primeiro porque a lei exige prova do pagamento em excesso, e, no caso em evidência, a autora não comprovou que pagou a fatura de cobrança do valor da multa; segundo porque do processado não se extrai o evidente propósito doloso ou a má-fé da requerida em exigi-los (Súmula 159 do STF), sendo, pois o caso de improcedência do pedido de repetição de indébito [...] (fls. 133 - grifei).

Por fim, com relação ao pleito para que os juros de mora inerentes à indenização por danos morais sejam fixados desde o arbitramento, não assiste razão à apelante.

Ao fixar a incidência da correção monetária e dos juros de mora a magistrada decidiu no sentido de que:

[...] c) condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, a título de indenização por danos morais. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e
os juros moratórios desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
. [...] (fls. 134 - destaquei).

Na hipótese, muito embora tenha a MMª. Juíza estabelecido o termo
a quo
dos juros moratórios como sendo o evento danoso, tratando-se de relação estritamente contratual, o marco inicial deve ser a citação, na forma do art. 397, parágrafo único e art. 405, ambos do Código Civil, que cito:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

No mesmo rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 5. Os juros de mora são devidos a partir da citação em se tratando de indenização por danos morais em virtude de responsabilidade contratual. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.352.402/SP, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, J. 1/4/2019, DJe. 10/4/2019).

O inteiro teor do julgado em referência é bastante elucidativo, daí porque faço questão de citá-lo:

[...] os
juros de mora são devidos a partir da citação quando se tratar de indenização por danos morais em virtude de responsabilidade contratual
, como na hipótese dos autos em que a condenação decorreu da
inscrição indevida do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes
por cheque prescrito decorrente de contrato com o Banco do Brasil S.A. e da não verificação pela Serasa S.A. e pela Associação Comercial da regularidade do referido apontamento.

Com base nisso, muito embora a tese recursal não seja a mais adequada ao caso, assim como também não o é a metodologia estabelecida na sentença, tratando-se de questão de ordem pública (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, J. 12/3/2024, DJe. 14/3/2024), passo a fixar o termo inicial dos juros de mora como sendo a data da citação.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e, de ofício, fixo o termo inicial dos juros de mora relativos à indenização por danos morais como sendo a data da citação.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.